Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora, em réplica. Defiro o pedido de ID 18626525, expeçam a certidão de militância requerida. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora